Tribunal: CARF
Processo: 11080.722936/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.722936/2010-49
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.049 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de agosto de 2023
Recorrente
VILA VENTURA HOTEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/10/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
A matéria não contestada na impugnação é insuscetível de conhecimento em
grau recursal.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
RESULTADO
DOS
JULGAMENTOS
DOS
PROCESSOS
RELATIVOS
ÀS
OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS
PRINCIPAIS. APLICAÇÃO. RICARF.
A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos
julgamentos, o Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os
processos podem ser vinculados por conexão, decorrência ou reflexo.
Devem ser replicados ao julgamento relativo ao descumprimento de obrigação
acessória os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao
descumprimento das obrigações tributárias principais, que se constituem em
questão antecedente ao dever instrumental
MULTA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E CONFISCO.
DESCABIMENTO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722936/2010-49
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.049 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722936/2010-49

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
de impugnação da DRJ que julgou procedente o lançamento. Segue a ementa da decisão:
NULIDADE. LOCAL DE LAVRATURA DO AI. Não configura cerceamento do
direito de defesa a lavratura do Auto de Infração fora do estabelecimento da empresa,
no local em que foi constatada a infração.
GFIP. CORREÇÃO. NULIDADE. Não configurada a nulidade do AI uma vez
oportunizada a correção das informações prestadas na GFIP através de Termo de
Intimação Fiscal assinada pelo diretor da empresa.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. A empresa é obrigada a informar em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social os fatos geradores e
contribuições previdenciárias sobre eles incidentes.
ÔNUS DA PROVA. Cabe ao interessado a prova dos fatos que venha a alegar em sua
impugnação, a qual deve ser instruída com os elementos em que se fundamentam os
argumentos de defesa.
MULTA. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. A constitucionalidade e
legalidade das leis são vinculadas para a Administração Pública.
Conforme o relatório fiscal e o relatório da decisão recorrida:
O presente Auto de Infração – AI decorre de ter o contribuinte apresentado Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social – GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
O crédito previdenciário constituído importa no valor de R$ 28.635,80 (vinte e oito mil
seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), consolidado em 19/08/2010.
O Relatório Fiscal do Auto de Infração (RF) informa que a empresa tem como
atividade a prestação de serviços de hotelaria e enquadrada no Código Nacional de
Atividade Econômica – CNAE 55.115 e código de Fundo de Previdência e Assistência
Social –FPAS 515-0.
Esclarece o RF que a empresa informou incorretamente nas GFIP o código de
FPAS 604 de Produtor Rural Pessoa Jurídica para o período de 01/2006 a 10/2007 e
alíquota para cobertura dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT) de 0%,
ocasionando informação a menor dos valores devidos à Previdência Social. O
contribuinte informou ser produtor rural de acordo com o Contrato Social de
13/01/2000, inclusive na declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ do
ano-calendário de 2006, quando sua atividade principal era o ramo de hotelaria.
Registra o fiscal autuante que no início de atividade o sujeito passivo “tentou” ser
produtor rural, não conseguindo, e mais tarde, implantou como atividade
substituta o ramo de hotelaria que, segundo ele, é a atividade responsável pela
geração de renda e de remuneração da mão-de-obra.
Irresignado com a decisão da DRJ, em seu recurso voluntário o sujeito passivo
basicamente alegou o seguinte:
- o contribuinte informou e provou ser produtor rural de acordo com o contrato social e
alterações;
- a atividade de hotelaria passou a ser a atividade principal a partir de 2007;
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.049 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722936/2010-49

- o valor imposto pela fazenda foi de 20% sobre a folha de pagamento e foi
desconsiderado o valor declarado e pago pela contribuinte;
- pugna-se pelo afastamento de todas as normas inconstitucionais;
- houve nulidade por cerceamento de defesa, visto que o auto de infração não contém
todas as informações necessárias ao conhecimento do débito, bem como não preenche
os requisitos elencados na legislação;
- a multa aplicada é confiscatória;
- é ilegal e caracteriza bis in idem a cobrança conjunta de juros moratórios e multa
moratória.
Em 2 de maio de 2022, foi determinado o saneamento dos autos, visto que o
presente processo trata de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68
– apresentação da GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
contribuições previdenciárias) vinculada ao descumprimento de obrigações principais, as quais
foram lançadas por intermédio das seguintes NFLDs: NFLD 37.251.970-9 e NFLD 37.251.971-
7. Logo, o processo foi encaminhado à Dipro/Cojul, para saneamento e consequente prestação de
informações relativas ao julgamento dos processos de obrigações principais (AIOP).
Foram prestadas as informações segundo as quais os débitos das obrigações
principais foram incluídos em parcelamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, mas não deve ser conhecido em relação às seguintes alegações, as quais somente
foram formuladas em sede de recurso voluntário, e não na impugnação:
- o valor imposto pela fazenda foi de 20% sobre a folha de pagamento e foi
desconsiderado o valor declarado e pago pela contribuinte;
- houve nulidade por cerceamento de defesa, visto que o auto de infração não contém
todas as informações necessárias ao conhecimento do débito, bem como não preenche
os requisitos elencados na legislação;
- é ilegal e caracteriza bis in idem a cobrança conjunta de juros moratórios e multa
moratória.
Quanto à alegação de nulidade, na impugnação o sujeito passivo havia asseverado
que o auto de infração seria nulo por ter sido lavrado fora do seu estabelecimento, tese esta não
reafirmada em seu recurso. Conforme acima relatado, no recurso a contribuinte defendeu a
existência de nulidade da autuação com base em outros fundamentos, os quais, portanto, não
devem ser conhecidos.
Quanto às demais matérias acima, elas igualmente não foram suscitadas na
impugnação e é incabível o seu conhecimento em grau recursal.
A impugnação da exigência, a qual deve ser formalizada por escrito e instruída
com os documentos em que se fundamentar, instaura a fase litigiosa do procedimento,
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.049 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722936/2010-49

sujeito passivo. Somente a impugnação regular é capaz de atrair o poder-dever do Estado de
fazer a prestação jurisdicional, dirimindo a controvérsia iniciada com o lançamento fiscal mas
efetivamente instaurada com a sua (da impugnação) apresentação. Veja-se, nesse sentido, os
seguintes dispositivos constantes do Decreto no 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
O próprio Código de Processo Civil vigente, em seu art. 278, parágrafo único,
preleciona que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade, sob pena de
preclusão.
Com apoio na doutrina da professora Maria Rita Ferragut, cabe dizer que "as
normas de preclusão são indispensáveis ao devido processo legal e, de modo algum, revelam-se
incompatíveis com o direito de ampla defesa"1. É que a parte somente perde o direito de
contestar determinado ponto e de apresentar as provas cabíveis pelo decurso do prazo previsto na
legislação, como ocorreu no presente caso.
Até em função da falta de impugnação, a DRJ não julgou as alegações e matérias
ora suscitadas, de forma que o seu conhecimento aviltaria o princípio constitucional do duplo
grau de jurisdição.
2
Vinculação com as obrigações principais
O recurso deve ser desprovido quanto à tese principal, segundo a qual a atividade
de hotelaria teria sido exercida como atividade principal a partir de 2007.
Conforme as informações prestadas às folhas 440/453, o sujeito passivo parcelou
os DEBCADs das obrigações principais, PAFs 11080.722937/2010-93 e 11080.722938/2010-38,
parcelamento que implica renúncia ao contencioso administrativo. Com efeito, o art. 78 do
Anexo II do Regimento Interno deste Conselho preleciona que o contribuinte poderá desistir da
controvérsia em qualquer fase processual, sendo que a desistência e o parcelamento importam
renúncia ao direito sobre o qual se funda a pretensão do contribuinte:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
[...]
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.

1 FERRAGUT, Maria Rita. As provas e o direito tributário: teoria e prática como instrumentos para a construção da
verdade jurídica. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 61.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.049 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722936/2010-49

Isto é, a desistência e o parcelamento implicam a definitividade do crédito
tributário.
A vinculação do presente processo ao processo que foi objeto de parcelamento é
corroborada pelo seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:
A incidência das contribuições previdenciárias, as quais foram consideradas no cálculo
da multa relativa ao presente auto de infração, já foi objeto de julgamento na presente
sessão, no processo administrativo no 11080.722937/2010-93, tendo sido mantida a
exigência na sua integralidade, por meio do acórdão 10.35606, desta Turma de
Julgamento.
Vale lembrar que este lançamento decorre do descumprimento de obrigação
acessória vinculada ao descumprimento de obrigação tributária principal, inclusive o valor
lançado corresponde, em parte, ao valor das contribuições devidas à seguridade social.
Expressando-se de outra forma, caso fossem insubsistentes as contribuições
lançadas, seria igualmente insubsistente a multa aplicada neste Auto de Infração, tanto porque
não haveria fatos geradores a serem informados em GFIP, quanto porque não haveria base de
cálculo para a aplicação da sanção pecuniária, a qual incide sobre o valor relativo à contribuição.
E a fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos julgamentos,
o RICARF preleciona que os processos podem ser vinculados por conexão, decorrência ou
reflexo. Entre os processos reflexos incluem-se os lançamentos de contribuições previdenciárias
realizados em um mesmo procedimento fiscal, com incidências tributárias de diferentes espécies
(vide § 8o do art. 6o do Regimento), como é o caso sob apreço.
Dentro desse espírito condutor, deve ser replicado ao presente julgamento,
relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do PAF principal, no qual houve
o lançamento das contribuições. Cabe acrescentar, ainda, que o outro processo relativo ao
descumprimento de obrigação principal está em dívida ativa, o que demonstra que o crédito
tributário lá controlado é definitivo.
Em sendo assim, deve ser negado provimento ao recurso voluntário neste ponto.
3
Alegação de inconstitucionalidade e confisco
Quanto às alegações de inconstitucionalidade e de confisco, deve-se ressaltar que,
conforme a Súmula CARF no 2, o Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo, pois, foro inadequado para decidir-se sobre tais
matérias de forma favorável ao recorrente.
A verificação de que a norma implicaria infringência ao desenho constitucional da
exação tributária exacerba a competência originária desta Corte administrativa, que é a de órgão
revisor dos atos praticados pela Administração, bem como invade competência atribuída
especificamente ao Judiciário pela Constituição Federal, negando-se provimento ao recurso neste
particular.
4
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.049 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722936/2010-49

Fl. 460
DF CARF MF
Original